Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-94.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001906-94.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSEMAR LONDERO - CPF: 253.966.410-53 (APELADO), JULIO CESAR HAAB - CPF: 974.896.200-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO.

MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o E §8o-A DO CPC. APLICABILIDADE DO TEMA 1076 DO STJ. RESP. 1850512/SP. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

1.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

2. Se os honorários advocatícios são fixados em valor irrisório devem ser majorados.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Associação dos Advogados do Banco do Brasil
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação cautelar de exibição de documentos no 1001906-94.2017.8.11.0045
,
movida em desfavor de
Banco do Brasil S/A.
que, nos termos do artigo 487, I do CPC julgou improcedente a ação e extinguiu o feito com resolução do mérito. A sentença condenou ainda a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, §8o do CPC. Todavia,
tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça a parte requerente, suspendeu a exigibilidade de tal crédito, nos termos do art. 98, parágrafo terceiro, do CPC.

A parte Apelante requer a nulidade da sentença afirmando que não houve fundamentação acerca do valor dos honorários advocatícios fixados, de forma sucessiva pugna pela majoração dos honorários nos termos do art. 85, §8o e §8o-A do CPC.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença recorrida, sucessivamente pugna pela reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência os quais deverão ser majorados.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a questão acerca do valor dos honorários fixados na origem

Pois bem,

A parte Apelante requer a nulidade da sentença afirmando que não houve fundamentação acerca do valor dos honorários advocatícios fixados, de forma sucessiva pugna pela majoração dos honorários nos termos do art. 85, §8o e §8o-A do CPC.

A tese de nulidade da sentença não prospera, uma vez o fundamento utilizado para a fixação dos honorários foi a equidade.

Por outro lado, tenho que assiste razão ao recorrente no que tange ao pleito sucessivo de majoração dos honorários advocatícios.

Registro, desde já que, se aplica ao caso a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1850512/SP, em sede de recursos repetitivo, de que “A
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”.

Isso é assim porque, o valor da causa é de
R$ 317,40 (trezentos e dezessete reais e quarenta centavos), portanto, se amolda ao item “b” da tese acima exposta (“valor da causa for muito baixo”).

Verifico nos autos que os honorários advocatícios foram fixados com fundamento no §8o do art. 85 do CPC, ou seja, foram fixados por equidade.

Todavia, a fixação no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) consiste em valor irrisório.

Destarte, o valor dos honorários advocatícios foi fixado abaixo dos princípios da razoabilidade, e, ainda que ponderados, não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios.

Ademais, como a sentença foi publicada sob a égide do novo CPC, ao tribunal compete promover a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, levando em consideração o trabalho adicional desenvolvido pelo causídico em grau recursal, nos termos do §11 do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Em vista disso, é imperioso reconhecer que a fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, é devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nesse contexto, o art. 85 §8o-A do CPC dispõe que “
Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”

Consoante tabela de honorários da OAB-MT o valor mínimo para cautelares específicas é de R$ 4.757,91 (quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e noventa um centavos), sendo este o valor base a ser utilizado no caso concreto, uma vez que é maior que a fração de 10%

do valor da causa.

Desta feita, fixo os honorários advocatícios em R$ 5.500,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa, valor este que inclui tanto o trabalho realizado em primeiro grau, como o trabalho realizado em segundo grau.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e majoro a condenação de honorários advocatícios para o importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais),
correspondente à condenação sucumbencial de primeira instância e aos honorários recursais,
o que faço nos termos do art. 85, §§8o e 11 do CPC
. Todavia, suspendo sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o do CPC, uma vez que a parte apelada é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023